Tribunal: TJSP
Processo: 2273439-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273439-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Buritama, em que é agravante JOÃO
ALBERTO GODOY GOULART E ADVOGADOS ASSOCIADOS, é agravado CICERO
NOGUEIRA DE SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273439-65.2019.8.26.0000 -Voto no 25.268
2
Agravo de instrumento n.o 2273439-65.2019.8.26.0000
Comarca:
Buritama
Agravante:
João Alberto Godoy Goulart e Advogados
Associados
Agravado:
Cícero Nogueira de Sá
Interessado:
Lumiere Veículos Ltda.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
DE
BLOQUEIO
DE
CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
QUE
NÃO
INTERROMPE OU DEVOLVE O PRAZO RECURSAL.
AGRAVO INTEMPESTIVO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
VOTO N.o 25.268

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que, em ação de obrigação
de fazer c.c. indenização por danos morais, em fase de
cumprimento de sentença relativa à execução de honorários
sucumbenciais, indeferiu o pedido de bloqueio de circulação e
transferência do veículo.

Alega a ora agravante que apesar de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273439-65.2019.8.26.0000 -Voto no 25.268
3
veículo está registrado em nome da filha do executado,
Juliana Gracia Nogueira de Sá, com endereço na Av. Nove de
Julho, 1829, Jd. Stabile, Birigui que, por acaso, é endereço
do escritório do escritório do executado, restou demonstrado
que a posse do veículo é do agravado. Afirma que o devedor
responde a execução com todos os seus bens (artigo 789 do
CPC/2015), ainda que estejam em poder de terceiros (artigo
790, inciso III, do CPC). Esclarece que o indeferimento do
pedido contraria o artigo 797 do CPC, segundo o qual a
execução deve se desenvolver no interesse do credor, bem como
dificulta o exercício do direito da agravante de receber seu
crédito e, consequentemente, atenta contra o princípio da
efetividade (artigo 5o, incisos XXXV e LIV, da CF) e da
rápida solução do litigio (art. 139, inciso II, do CPC). Aduz
que
o
executado-agravado
utiliza
de
diversos
meios
fraudatórios para frustrar o recebimento do crédito pela
agravante.
Agravo tempestivo, preparado e remetido
direto ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se
de
cumprimento
de
sentença
decorrente de ação de indenização movida pelo agravado contra
Lumiére Veículos, patrocinada pela agravante, a qual foi
julgada improcedente e ensejou a condenação do requerido ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, objeto do presente cumprimento de sentença
movido pela agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273439-65.2019.8.26.0000 -Voto no 25.268
4
A condenação foi mantida por este E.
Tribunal, sendo que o trânsito em julgado foi certificado em
14.10.2013. Instado a pagar a condenação, o agravado
permaneceu inerte. No decorrer do processo, em diligência
extrajudicial a ora agravante constatou que o executado
utiliza
diariamente
caminhonete
Toyota/Hilux
SRV
4X4,
2007/2008, placa HHR 1609.
A exequente-agravante pleiteou a penhora,
avaliação e remoção do veículo e inserção, via RENAJUD, de
bloqueio de licenciamento, transferência e circulação do
veículo, haja vista que a propriedade de bens móveis se
transmite
pela
tradição,
que
restou
indeferido
com
determinação de expedição de mandado de constatação (fls.
122/123).
O
mandado
de
constatação
retornou
negativo
(fl.124),
não tendo
sido
localizado qualquer
veículo.
Na sequência, a agravante reiterou o
pedido de bloqueio de circulação e transferência do veículo
até sua apresentação para penhora (fl. 125) que, mais uma
vez, restou indeferida (fl.127).
Ocorre que, como visto acima, a decisão
que desafiava o recurso de agravo de instrumento foi a
primeira, contra a qual não foi interposto recurso,
preferindo a agravante pleitear a reconsideração da decisão.

De se observar que o indeferimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273439-65.2019.8.26.0000 -Voto no 25.268
5
pedido de reconsideração não inaugura novo prazo para
recurso.
Consigne-se
que
o
pedido
de
reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a
interposição do agravo (cf. JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA,
Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, n.o 269,
pág. 487, Forense, 1998), de modo que, mantida a decisão, não
se poderá agravar da decisão que a manteve, pois se estaria
verdadeiramente a impugnar a decisão originária, a menos que
o prazo recursal dela ainda não se tenha escoado (cf. MANOEL
CAETANO FERREIRA FILHO, Comentários ao Código de Processo
Civil, vol. 7, págs. 209/210, RT, 2001). Neste sentido a
jurisprudência: RT 581/102 e 595/201; JTACSP 97/251; RSTJ
95/271; RTFR 134/13.
Esse é o entendimento também consagrado
por este Tribunal de Justiça:
“Agravo
de
Instrumento.
Recurso
interposto
quando
já
decorrido o prazo previsto no artigo 1.003, §5o, do Código de
Processo Civil de 2015, vigente à época a publicação da
decisão que causou gravame à parte. Pedido de reconsideração
que não interrompe ou suspende o prazo recursal.
Intempestividade reconhecida. Recurso não conhecido.” (Agravo
de Instrumento n.o 2158621-08.2016.8.26.0000, Rel. Des. Ruy
Coppola, j. 1o.09.2016)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO FASE DE EXECUÇÃO INTEMPESTIVIDADE OCORRÊNCIA NÃO
CONHECIMENTO. 1. Recurso interposto em desacordo com o prazo
estabelecido no artigo 1.003, § 5o, do NCPC. 2. O pedido de
reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para a
interposição
do
recurso
cabível.
3.
Precedentes
da
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente,
não
conhecido.”
(Agravo
de
instrumento
n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273439-65.2019.8.26.0000 -Voto no 25.268
6
2153495-74.2016.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Bianco, j.
29.08.2016)
No caso dos autos, portanto, proferida a
decisão efetivamente lesiva em 10 de julho de 2019 (fls.
122/123) e interposto o agravo somente em 04 de dezembro do
mesmo ano, evidente a preclusão temporal.
Por todo o exposto, pelo meu voto, não
conheço do agravo.
GILBERTO LEME
Relator